Tribunal: TJES
Processo: 5000283-03.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000283-03.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX MASSINI DOS SANTOS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM ELETRODOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AFASTA DEVER DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes da alegada queima de motor de refrigerador após suposta oscilação no fornecimento de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor, supre a ausência de provas técnicas; (ii) estabelecer se os elementos probatórios apresentados são suficientes para demonstrar o nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado; (iii) determinar se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, mas exige a comprovação do dano e do nexo causal entre a prestação do serviço e o prejuízo alegado. 4. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo apto a conferir verossimilhança às suas alegações. 5. As fotografias, vídeos e nota fiscal de reparo apresentados não demonstram a origem do dano, pois carecem de datação precisa e de descrição técnica que vincule o defeito à rede elétrica. 6. A ausência de laudo técnico e de orçamentos detalhados, em desconformidade com a regulamentação da ANEEL, impede a comprovação da natureza elétrica do dano. 7. O defeito no equipamento pode decorrer de múltiplas causas, como desgaste natural ou falhas na instalação interna, não sendo possível imputar responsabilidade à concessionária sem prova técnica idônea. 8. A inexistência de prova do nexo causal afasta o dever de indenizar, tanto por danos materiais quanto morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova do nexo causal entre a falha no serviço e o dano alegado. 11. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não exonera o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. 12. A ausência de laudo técnico idôneo e de elementos probatórios consistentes impede a comprovação de danos elétricos atribuíveis à concessionária. 13. A inexistência de nexo causal afasta a indenização por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282 (REsp nº 2.092.308/SP e outros); STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 19.03.2025; STJ, Tema 1.059 (REsp nº 1.864.633/RS); TJMT, AC nº 1026308-47.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 07.04.2026; TJSP, AC nº 1029077-49.2024.8.26.0114, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000283-03.2024.8.08.0032

APELANTE: ALEX MASSINI DOS SANTOS

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por ALEX MASSINI DOS SANTOS em face da r. sentença proferida pelo magistrado da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sua fundamentação, o juízo sentenciante consignou que a parte autora não logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano alegado (queima de motor de refrigerador), destacando a ausência de laudo técnico, orçamentos e a imprecisão das provas fotográficas produzidas.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação cível, por meio do qual sustenta, em síntese, que: (I) é hipossuficiente na relação consumerista, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova; (II) o dano restou comprovado por meio de fotos e vídeos, bem como pela nota fiscal de conserto; (III) a negativa de ressarcimento administrativo ocorreu em período festivo, dificultando a obtenção de laudos especializados; (IV) houve desvio produtivo do consumidor ante a inércia da apelada em resolver o problema; (V) restaram configurados os danos materiais e morais, este último decorrente da angústia e perda de mantimentos.

Contrarrazões oferecidas no evento 19452154, pelo desprovimento do recurso.

De plano, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, razão pela qual recebo o apelo e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a prova produzida pelo autor é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre a prestação do serviço da apelada e o dano elétrico sofrido.

Registro que a relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária, por sua vez, é objetiva, pautada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, dispensando a prova de culpa, mas exigindo a comprovação inequívoca do dano e do nexo causal.

Necessário ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações.

In casu,
o apelante instruiu a inicial com nota fiscal de reparo (evento 19452080), fotos do refrigerador (evento 19452078) e link de vídeo em que se observa curto circuito em rede elétrica. Ocorre que tais elementos são insuficientes para demonstrar a origem do dano. As fotos e o vídeo não possuem datação precisa, impossibilitando a correlação temporal entre os eventos. Ademais, o apelante não observou o regramento previsto no art. 602, VIII da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do qual se extrai que, em caso de equipamentos já consertados, o consumidor deve apresentar dois orçamentos detalhados e laudo emitido por profissional qualificado que ateste a natureza elétrica do dano.

N o caso em exame, a parte autora limitou-se a apresentar nota fiscal de pagamento de serviço, sem qualquer descrição técnica do defeito ou indicação de que este tenha sido provocado por sobretensão na rede. Como bem pontuado pelo juízo de piso, a queima de motor de compressor pode advir de diversas causas, incluindo desgaste natural ou falhas nas instalações internas, cuja manutenção é de responsabilidade do consumidor.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica não afasta o dever do consumidor de comprovar o nexo de causalidade entre a falha no serviço e o dano sofrido, como demonstram os julgados citados a seguir:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido de ressarcimento por danos elétricos supostamente causados por falha no fornecimento de energia, condenando a ré ao pagamento de indenização securitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos nos equipamentos e a falha na prestação do serviço de energia elétrica; (II) estabelecer se, na condição de sub-rogada, a seguradora faz jus à inversão do ônus da prova ou deve comprovar o fato constitutivo de seu direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.
4. A sub-rogação transfere apenas direitos materiais, não assegurando à seguradora prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova. 5. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e desprovidos de especificação técnica adequada, não identificando com precisão a origem dos danos. 6. A ausência de qualificação técnica formal dos subscritores dos laudos compromete sua credibilidade e força probatória. 7. A inexistência de perícia técnica, inviabilizada pelo descarte dos equipamentos, impede a verificação adequada da causa dos danos. 8. A prova produzida não demonstra, de forma inequívoca, que os danos decorreram de falha no fornecimento de energia. 9.
A inversão do ônus da prova não dispensa a autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.
10. Os relatórios da concessionária não indicam falha no serviço no período alegado. lV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado. 2. A seguradora sub-rogada não se beneficia automaticamente da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. 3. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação profissional adequada são insuficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas securitárias. 4. A ausência de prova técnica idônea do nexo causal impõe a improcedência do pedido indenizatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, arts. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282 (RESP nº 2.092.308/SP, 2.092.310/SP e 2.092.311/SP); TJMT, N.U 1032344-08.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11/02/2025; TJMT, N.U 1015932-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026; STJ, EDCL no AgInt no AREsp nº 2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 19/03/2025; STJ, Tema 1.059, RESP nº 1.864.633/RS.
(TJMT; AC 1026308-47.2023.8.11.0041; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes; Julg 07/04/2026; DJMT 15/04/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de indenização securitária paga a segurados em razão de danos elétricos em equipamentos, sob o fundamento de ausência de prova do nexo de causalidade entre a oscilação de tensão da rede elétrica e os danos alegados. II. Questão em discussão: (I) determinar se houve comprovação do nexo causal entre a oscilação de tensão na rede elétrica e os danos alegados nos equipamentos dos segurados; (II) verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para imputar responsabilidade à concessionária de energia elétrica. III. Razões de decidir a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95 e do art. 210 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, desde que comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais e não demonstram, de forma inequívoca, que os danos nos equipamentos dos segurados decorreram de oscilação na rede elétrica da concessionária, sendo insuficientes para atribuir-lhe responsabilidade. A inexistência de prova pericial nos equipamentos danificados inviabiliza a comprovação do nexo causal, uma vez que danos elétricos podem ser decorrentes de diversos fatores, como desgaste natural, defeitos na instalação interna das unidades consumidoras ou interferências externas. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos elétricos exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado, não bastando a mera alegação da ocorrência do evento danoso
. Laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de prova pericial ou de metodologia específica para a análise da origem do dano, são insuficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.
A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não exime a parte autora de apresentar prova mínima da relação entre o dano e a conduta da concessionária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §1º; resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 210; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJSP, apelação cível nº 1002770-87.2024.8.26.0363, Rel. Walter exner, j. 24.03.2025; TJSP, apelação cível nº 1002264-53.2023.8.26.0038, Rel. Rômolo russo, j. 24.03.2025; TJSP, apelação cível nº 1008268-73.2024.8.26.0361, Rel. Carlos Henrique miguel trevisan, j. 26.02.2025. (TJSP; apelação cível 1029077-49.2024.8.26.0114; relator (a): Carmen lucia da Silva; órgão julgador: 33ª câmara de direito privado; foro de Campinas - 9ª Vara Cível; data do julgamento: 30/04/2025; data de registro: 30/04/2025)
(TJSP; AC 1029077-49.2024.8.26.0114; Campinas; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 30/04/2025)

Com efeito, como não há nos autos prova inequívoca do vínculo técnico direto entre o alegado distúrbio de energia elétrica e os danos no equipamento, impõe-se o reconhecimento da ausência de responsabilidade civil da concessionária.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de improcedência.

Em virtude da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

EDNALVA DA PENHA BINDA

Desembargadora Substituta

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.